Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIAMENTO AO ERÁRIO. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VERBA REMUNERATÓRIA PERTINENTE A GRATIFICAÇÃO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO A LIMITES TEMPORAIS. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO ATIVA. DISTRITO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). REJULGAMENTO DA QUESTÃO (CPC, ART. 1.030, II). OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. REGRAMENTO LEGAL EXPLÍCITO. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA PRESERVADA QUANTO ÀS MATÉRIAS DE MÉRITO. REJULGAMENTO ADSTRITO À VERBA DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. APELO PROVIDO QUANTO AO PONTO, EM REJULGAMENTO.
1. Os limites objetivos do rejulgamento são estabelecidos pela matéria enfocada no recurso constitucional cuja elucidação tenha dissentido do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, não estando o tribunal de origem autorizado a promover a novo reexame das questões anteriormente resolvidas que não se comportaram nos limites da insurgência admitida e do definido pelo tribunal ad quem, estando revestido de poder para rejulgar, se o caso, rever, somente as questões compreendidas em aludida formatação, e, assim, devolvida a novo julgamento apenas a questão pertinente à possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, as questões de fundo debatidas não são passíveis de novo exame.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral - tema no 1.002 -, consolidara o entendimento de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando patrocinara a parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de qualquer ente público, inclusive aquele cuja estrutura administrativa integra, ressalvado que o montante correlato deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão, vedado seu rateio entre os membros da instituição.
3. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
4. Provido o apelo da ré, que fora representada pela Defensoria Pública, a verba honorária de sucumbência deve ser invertida e imputada exclusivamente ao ente público autor, afigurando-se descabida, contudo, a majoração da verba em razão do provimento do apelo, porquanto somente cabível esse incremento quando já subsistente cominação imposta à parte sucumbente no grau recursal (STJ, Tema 1.059).
5. Apelação da ré conhecida e provida, e, em rejulgamento, retificado o acórdão originário no pertinente aos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Defensoria Pública. Unânime.